Tribunal: TJDFT
Processo: 0726066-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726066-43.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BEATRIZ SALOMAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPLANTAÇÃO DE MEIO CONTRACEPTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RISCO ADMINISTRATIVO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Em regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Todavia, na hipótese de uma das partes estar em melhores condições de produzir a prova, é possível, de forma excepcional e diante das peculiaridades da situação fática, a determinação de inversão do ônus da prova (art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil). 2- In casu, a demanda discute a ocorrência de falha na prestação do serviço tanto pela disponibilização de dispositivo contraceptivo supostamente perigoso quanto eventual erro médico praticado por agente público, sendo possível a inversão do ônus da prova, uma vez que o Distrito Federal, na condição de responsável pelo atendimento dispensado à agravada, tem melhores condições para a produção da prova, dado seu acesso irrestrito aos prontuários, exames e prescrições médicas. 3- A responsabilidade civil do Estado é objetiva e só poderá ser afastada diante de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou caso seu agente não tenha concorrido de qualquer modo para o resultado (teoria do risco administrativo). -AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO O recorrente alega violação ao artigo 373, incisos I e II, §§1o e 2o, do CPC, ao determinar a inversão do ônus da prova quando não satisfeitos os requisitos exigidos para tanto. Pugna, assim, pelo restabelecimento da distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos da legislação civil. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 373, incisos I e II, §§1o e 2o, do CPC, porquanto a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “As conclusões do acórdão recorrido no tocante ao (...) preenchimento dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1471171/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/9/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030